Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA DO DECRETO DISTRITAL 18.955/95. COMPATIBILIDADE RECONHECIDA DO ATO REGULAMENTAR COM A LEI DISTRITAL 1.254/1996. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE. EMPRESA REGISTRADA COMO CONTRIBUINTE NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. MERCADORIAS ALEGADAMENTE ADQUIRIDAS PARA EMPREGO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTUITO COMERCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA EMBARGANTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial de cancelamento da inscrição em dívida ativa de débito de ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS com base na legislação distrital vigente; e (ii) a legalidade do auto de infração lavrado em desfavor de empresa incorporada pela ora apelante, em razão do não recolhimento antecipado do ICMS relativo a operações interestaduais de aquisição de materiais de construção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inconstitucionalidade não há na Lei Distrital n. 1.254/1996 por alegado vício decorrente de delegação genérica supostamente existente no art. 46, §1o, isso porque o legislador definiu no citado diploma legal todos os indispensáveis fatores relativos à forma de pagamento do ICMS por antecipação, tendo somente pormenorizado as disposições gerais e abstratas da Lei instituidora n. 1.254/96 no Decreto distrital 18.955/1997 (RICMS/1997), de modo a permitir sua aplicação em casos específicos. 3.1. O conjunto normativo consubstanciado na Lei n. 1.254/1996 disciplina especificamente as hipóteses de recolhimento antecipado do ICMS, notadamente nos arts. 2o, parágrafo único, III, “a”, 5o, XI, “a”, 6o, IX, X, 21, I, “f”; além do que traz previsão expressa quanto ao fato gerador, à base de cálculo, às alíquotas, ao sujeito passivo e ao local da operação. Quanto à atividade legislativa do Poder Executivo distrital exercido por meio do Decreto n. 18.955/1997, representativa é de cumprimento da finalidade de apenas estabelecer regras operacionais uniformizadoras necessárias à execução da Lei distrital n. 1.254/1996, no que concerne às hipóteses de incidência do ICMS.
4. A situação fática e jurídica posta nos autos – em que há lei em sentido estrito e decreto regulamentar a ela compatível - não tem relação com as razões determinantes do precedente estabelecido no julgamento do RE 598.677/RS, Tema 456. Isso porque os fatos do mencionado precedente, os quais justificaram a formação de sua autoridade vinculante não são enquadráveis no caso concreto. Logo, é de todo inadmissível dar à hipótese sub judice a consequência outorgada quando identificados os fundamentos determinantes da tese firmada no Tema 456 segundo a qual a “antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”
5. Nos termos do art. 22 da Lei distrital n. 1.254/1996, apenas se enquadram como contribuintes do ICMS a pessoa física ou jurídica que pratica atos de mercancia, assim compreendidos como os que importem em circulação jurídica de mercadorias com intuito comercial. Contrario sensu, a empresa que adquire bens para consumo próprio ou para emprego direto em suas atividades, sem a intenção de revendê-los ou de promover nova circulação econômica, não realiza operação mercantil apta a ensejar a incidência do tributo.
6. Nas operações interestaduais de aquisição de materiais de construção, o fato gerador do ICMS é antecipado para o momento da entrada das mercadorias no território do Distrito Federal (arts. 5o, XI, “a”, da Lei distrital 1.254/1996, e 320, III, do Decreto distrital 18.955/1997). Por essa razão, nessas situações, a atuação do Fisco deve pautar-se nas informações prestadas pelo próprio contribuinte no momento da sua inscrição no cadastro fiscal, presumindo-se que as mercadorias adquiridas serão destinadas ao fim por ele declarado, mesmo porque seria inviável, e até contrário à lógica do regime de arrecadação antecipada, exigir da autoridade fazendária a verificação individualizada da efetiva destinação de cada bem.
7. Caso concreto em que, não tendo a embargante logrado êxito em comprovar que as operações interestaduais de aquisição de materiais de construção destinavam-se ao uso próprio da empresa autuada, prevalece a presunção de que esses bens foram adquiridos com o intuito comercial, tal como informado em seu cadastro fiscal. Fato gerador do tributo configurado. Legalidade da cobrança efetuada pelo ente público distrital reconhecida. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, III; art. 1.013. Lei distrital n. 1.254/1996, art. 2o, parágrafo único, III, “a”; art. 5o, XI, “a”; art. 6o, IX e X; art. 21, I, “f”; art. 46, § 1o. Decreto distrital 18.955/1997, art. 320, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598677, Rel(a). Dias Toffoli, Tribunal Pleno, p. 5/5/2021. TJDFT, APC 07078861720228070018, Rel(a) Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 7/6/2023. TJDFT, APC 0710872-70.2024.8.07.0018, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 7/5/2025.